Tribunal: TJDFT
Processo: 0758434-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0758434-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA FRANCO PEREIRA JULICH RECORRIDO: ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela devedora em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. Alega a recorrente a nulidade da citação. É o relatório. Nos termos dos art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) cumpre destacar que a multa foi arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base nos prejuízos experimentados pela parte exequente, juntamente com a capacidade financeira da executada, observando-se, ainda, o caráter punitivo-pedagógico da medida. Em razão do exposto, e considerando que a multa perfaz a quantia de R$ 5.000,00, indefiro o pedido de redução das astreintes, porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade, e rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para informar os dados bancários de conta de sua titularidade para a transferência de valores, esclarecendo se utiliza a chave PIX/CPF, no prazo de 05 (cinco) dias. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) "não houve a intimação pessoal do Facebook Brasil acerca da r. decisão liminar de ID 132247996 dos autos, que fixou astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitadas ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)"; b) "nos termos prescritos pela súmula no 410 do C. STJ, a exigibilidade da multa diária é condicionada à prévia intimação pessoal do devedor"; c) "o valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento é manifestamente excessivo ante a ausência de pretensão resistida pelo Facebook Brasil, bem como tendo em vista que TODAS as obrigações se encontram plenamente cumpridas"; d) "não houve descumprimento, mas mero atraso no cumprimento da ordem, sendo certo que que a multa cominatória não tem função indenizatória". Postula para que seja afastada ou reduzida a multa executada. III. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Resolução 20/2021, artigo 12, inciso I, alínea "a" e artigo 77). IV. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/1995, artigos 41 e 52 c/c Código de Processo Civil, artigo 994), o recurso interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que não extingue o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1685394, DJE: 17/4/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023), nem tem natureza terminativa. Ressalta-se que a decisão originária (ora revista) teria indeferido o pedido de redução das astreintes, "porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade". V. No mais, contra as decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Resolução 20/2021, artigo 80, III). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434108, DJE: 13/7/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023). VI. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). (Acórdão 1721623, 07404141320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, em decorrência da não extinção do cumprimento de sentença, alega que aquela decisão tem natureza terminativa, uma vez que pôs fim aos seus embargos à execução, o que justifica a interposição de recurso inominado. Também questiona a conclusão exposta na decisão monocrática de que o meio processual adequado no caso concreto seria a impugnação, e não os embargos à execução, uma vez que este era o único instrumento cabível naquele momento processual. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo. III. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. IV. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: "Não conheço dos embargos à execução opostos pela devedora, uma vez que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis as disposições do CPC acerca dos embargos à execução de título extrajudicial, nas quais a devedora alicerçou sua pretensão. De mais a mais, o que a devedora pretende é a rediscussão da matéria de mérito, já decidida por sentença transitada em julgado, o que não se admite na fase de cumprimento, ressalvada alguma nulidade absoluta, à exemplo da falta de citação, o que não foi evidenciado. Assim, não conheço dos embargos opostos. Preclusa esta decisão, requeira a parte credora o que entender de direito, considerando a penhora realizada. Publique-se". V. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." VI. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação à penhora. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva do feito. VII. Ademais, salutar assinalar que as matérias da impugnação são restritas àquelas previstas no artigo 525 do CPC, que não abrangem matérias de mérito decididas em sentença, já acobertadas pela coisa julgada, tampouco o cerceamento de defesa, que são as teses elencadas no recurso inominado da parte ora agravante. VIII. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade, sendo inviável conhecer do recurso inominado interposto com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas elencado pela parte agravante, tampouco configurando a alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1401116, 07608976920198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito